Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-46.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que determinou a cobertura de tratamento médico urgente, sobre o qual não incidiam as regras de carência contratual, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se a negativa de cobertura acarretou danos morais ao beneficiário.
III. Razões de decidir
3. A negativa de cobertura pelo plano de saúde foi considerada abusiva, pois o tratamento era urgente e indispensável, conforme laudos médicos.
4. A recusa de atendimento causou constrangimento, dor, sofrimento e angústia ao beneficiário, configurando abalo moral sério, violador da dignidade da pessoa humana, que ultrapassou a esfera do mero inadimplemento contratual.
5. “A recusa de atendimento médico por parte da operadora do plano de saúde para tratamento de urgência ou emergência configura danos morais indenizáveis.” (AREsp n. 2.645.864/AL, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025).
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: A negativa de cobertura pelo plano de saúde em situações de urgência, durante o período de carência, é abusiva e gera direito à indenização por danos morais.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 35-C; CC, arts. 186, 187, 389, 422, 475, 927, 944; CPC, arts. 85, 1.012.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 2.664.604/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 24.03.2025; STJ, AREsp n. 2.645.864/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro, 17.03.2025; Acórdão 1962620, 0706356-52.2024.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 29.01.2025; Acórdão 1765550, 0724524-61.2022.8.07.0007, Rel. designado. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 27.09.2023.